Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728319-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído a AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 24/07/2022 por FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL) RESPONSÁVEL PELO AUTO DE INFRAÇÃO N.o E-0428-621122-AEU. O impetrante afirma que a autoridade coatora, em ação de fiscalização promovida na noite do último sábado (23/07/2022), expediu o Auto de Infração n.o E-0428-621122-AEU e Auto de Apreensão n.o D65409-APR, razão pela qual foram recolhidas diversas mesas e cadeiras de plástico, bem como foi-lhe imposta a sanção administrativa de multa, fixada no quantum de R$ 1.816,79. Ressalta que o argumento que o Estado se utilizou para aplicar a referida sanção de polícia se baseou no fato de que o demandante estava exercendo atividade de comércio ambulante sem o Alvará de Localização e Funcionamento, conforme previsto na Lei Distrital n.o 4.257/2008. Destaca ter apresentado, no momento da realização da ação fiscalizatória em questão, o Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado n.o 370/2011, que lhe foi franqueado pela Coordenadoria das Cidades da então Secretaria de Estado de Governo da Administração Distrital (id. n.o 132166723), mas que os agentes públicos da DF LEGAL simplesmente ignoraram as informações constantes no documento, de forma que mantiveram a aplicação da penalidade extrajudicial de multa. Na causa de pedir distante, fundamenta que “No caso em tela, restou configurado a ação da autoridade coatora que agiu de forma ilegal e com abuso de autoridade, tendo em vista que a equipe da AGEFIS sequer quis conferir a regularidade da documentação do impetrante. Convém ressaltar que o impetrante possui o Termo de Uso para trabalhar em sua carrocinha há mais de dez anos e jamais foi objeto de situação análoga à mencionada nestes autos, de multa e apreensão de bens relacionados à sua atividade comercial, que é devidamente autorizada.” (id. n.o 132166721, p. 5). Requer a concessão de medida liminar, “(...) para revogar o Auto de Apreensão n.o 65409, bem como o Auto de Infração n° E – 0428 – 621122 – AEU, por violarem o direito líquido e certo do Impetrante, conforme os motivos de fato e de direito acima expostos; que seja determinada a restituição dos objetos apreendidos pela DF Legal.” (id. n.o 132166721, p. 7, Seção IV, letra “a”). No mérito, pleiteia “(...) que seja concedida a ordem para revogar o Auto de Apreensão n.o 65409, bem como o Auto de Infração n° E – 0428 – 621122 – AEU, por violarem o direito líquido e certo do Impetrante, conforme os motivos de fato e de direito acima expostos.” (id. n.o 132166721, p. 7, Seção IV, letra “b”). Documentos acompanham a exordial. Os autos vieram conclusos em 25/07/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando os autos, verifica-se que o pedido do demandante não ostenta verossimilhança fática suficiente, necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. A autoridade coatora consignou no ato coator que a suposta irregularidade teria sido praticada por Daniel Moraes Elmokdisi (id. n.o 132166724 e n.o 132166726), e não por FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO. Vale dizer que o próprio Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado n.o 370/2011 estabelece, com clareza, que uma das obrigações do permissionário (in casu, o impetrante), é a de desenvolver pessoalmente a atividade permitida (art. 7o, XIII). Nessa ordem de ideias, levando em conta o que está previsto na legislação de regência e no ato de permissão, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade no ato vergastado. Por último, vale dizer que a atividade exercida pelo Estado no caso em espeque constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. [1] Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar.(...)” Na origem, informa a parte impetrante/agravante tratar-se de mandado de segurança, tendo por objeto a revogação do Auto de Apreensão n.o 65409, do Auto de Infração n° E – 0428 – 621122 – AEU e a restituição dos objetos apreendidos pela DF Legal, cujo pedido liminar foi indeferido na forma da decisão recorrida. Argumenta, em síntese, que possui toda a documentação necessária para o funcionamento do carrinho de cachorro quente, sendo desnecessária a exigência de alvará de licença e funcionamento. Assevera que exerce a atividade no mesmo local há vários anos e que a equipe de fiscalização do DF LEGAL sequer olhou a documentação apresentada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a liminar requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Em se tratando de mandado de segurança, a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, depende de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida decorrente da manutenção do ato impugnado, conforme art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Em uma primeira análise, não verifico a presença de fundamento relevante para impugnar o ato administrativo. Sabe-se que a ocupação de área pública por quiosques, a fim de se exercer atividade econômica, está condicionada à obtenção de termo de permissão de uso e de alvará de localização e funcionamento, nos moldes dos arts. 10 e 15 da Lei no 4.257/2008. Destaca-se, ainda, que os arts. 29 e 32 da Lei no 4.257/2008 preveem que as áreas destinadas a quiosques e trailers podem ser redefinidas, a qualquer tempo, por determinação do Poder Público, de maneira que se atenda ao interesse público ou coletivo. Em outras palavras, trata-se de matéria suscetível do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. No caso em análise, extrai-se do Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado n.o 370/2011 (ID Num. 132166723 dos autos originários) que o poder público autorizou o uso precário de área pública situada na SQS 106, ao lado da banca de jornal e bloco B - Brasília, para o exercício de atividade de comercialização de lanches em geral. O mesmo documento prevê, expressamente, em sua cláusula sétima, que o permissionário se obriga a cumprir as exigências da Lei Distrital no 4.257/2008, em especial: “(...) V exercer exclusivamente as atividades previstas no Termo de Permissão de Uso e Alvará de Localização e Funcionamento (...) XII desenvolver pessoalmente a atividade permitida;” Por outro lado, o auto de infração ID Num. 132166726 dos autos originários aponta que o impetrante/agravante supostamente infringiu o art. 15 da Lei Distrital no 4.257/2008, o qual prevê que o funcionamento da atividade econômica depende de prévia emissão de Alvará de Localização e Funcionamento. No mais, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a suposta irregularidade teria sido praticada por DANIEL MORAES ELMOKDISI, e não pelo impetrante/agravante. Nesse contexto, ao menos análise preliminar, observo que não há relevância na argumentação do agravante, ao passo que não foi trazido aos autos alvará de funcionamento do quiosque, requisito inafastável para o exercício da atividade comercial. Ademais, o auto de infração foi expedido em desfavor de pessoa que não figura como parte na ação originária. Por fim, não foi demonstrada irregularidade na fiscalização realizada pelo impetrado/agravado, a qual, em princípio, se afigura como mero exercício do poder de polícia da administração pública, cujos atos administrativos possuem presunção de validade e legalidade. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUIOSQUE. RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TERMO DE PERMISSÃO DE USO. INTERDIÇÃO. LEIS DISTRITAIS N. 5.247/2008, 4.954/2012 E 5.547/2015. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TEORIA DA SUPRESSIO/SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2 - Nos termos dos artigos 15 e 21, § 2o, da Lei n. 4.257/2008; 7o, inciso II; 11, incisos IV e V, e 12, III, da Lei Distrital n. 4.954/2012 e 1o, 2o e 35, III, da Lei n. 5.547/2015, o exercício de atividade econômica em quiosque situado em espaço público (terminal rodoviário) exige tanto a licença de funcionamento, ato administrativo vinculado, quanto o termo de permissão de uso, ato discricionário e precário. A ausência de qualquer das autorizações legitima a aplicação da sanção de interdição, sendo que a falta da licença de funcionamento, por si só, permite a interdição sumária do estabelecimento (art. 21, § 2o, da Lei Distrital n. 4.257/2008). 3 - Se o quiosque interditado pela Administração Pública é desprovido de licença de funcionamento e termo de permissão de uso, o ato administrativo praticado está dentro dos limites legais e não extrapola o poder de polícia estatal, não havendo que se falar em desproporcionalidade na interdição de estabelecimento comercial (quiosque) que não preenche os requisitos para o exercício da atividade. 4 - A indisponibilidade do interesse público e sua prevalência sobre o interesse particular impedem a aplicação da teoria da supressio/surrectio. Deveras, além de não se tratar de relação contratual, a eventual tolerância do Poder Público em relação ao exercício irregular de atividade comercial em quiosque localizado em espaço público, ainda que por um intervalo de tempo considerável, não é capaz de gerar o direito de exercer atividade econômica em desconformidade com as normas legais, sem a devida licença estatal, nem de esvaziar o exercício do poder de polícia da Administração Pública, que tem o poder-dever de impedir tais ocorrências. (...) Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1375600, 07003248820218070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. (...) 2. A ocupação de área pública por quiosques e trailers para o exercício de atividade econômica está condicionada à obtenção de termo de permissão de uso e de alvará de localização e funcionamento, nos termos dos arts. 10 e 15 da Lei no 4.257/2008. 3. É legítima a atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, pretende coibir o funcionamento de atividade econômica de quiosque em desacordo com as normas legais. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1183174, 07117157920178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 14/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não demonstrados os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo impetrante/agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:31:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora